Tribunal: TJDFT
Processo: 0714345-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714345-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELOISA MAYRA FERNANDES DE CARVALHO AGRAVADO: INSTITUTO QUADRIX, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HELOISA MAYRA FERNANDES DE CARVALHO contra a decisão (id 45812715), proferida nos autos da Ação Ordinária de no 0702512-83.2023.8.07.0018, ajuizada em desfavor do INSTITUTO QUADRIX e do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de tutela de urgência inaudita altera pars que objetivava a remarcação do procedimento de heteroidentificação referente ao concurso público para o cargo de professora de educação básica do Distrito Federal. Em suas razões, a recorrente narra, em suma, que foi aprovada nas provas objetiva e discursiva, nas vagas reservadas aos candidatos que se autodeclararam negros, no “CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA OS CARGOS DAS CARREIRAS MAGISTÉRIO PÚBLICO E ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO” da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, Edital No. 31 de 30/06/2022, no cargo de “PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – LEM/ESPANHOL”. Todavia, sustenta que não pôde comparecer ao procedimento de heteroidentificação previamente agendado para o dia 11/03/2023, tendo em vista a impossibilidade de locomoção na data por problemas de saúde em decorrência de grave crise de ansiedade que culminou na aplicação de fortes medicamentos e encaminhamento ao médico psiquiatra, conforme documentos colacionados na origem, sobretudo o atestado médico de 4 dias de repouso no período. Aduz que, inobstante as previsões contidas no edital, o contexto atrai a excepcionalidade da atuação do Poder Judiciário para o caso, à luz da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia. Enfatiza que a banca examinadora, ora primeira agravada, informou por e-mail que os candidatos ausentes no aludido procedimento seriam excluídos do certame, inclusive no que diz respeito à ampla concorrência. Defende ainda a presença dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela recursal, destacando a probabilidade do direito consoante a argumentação exposta, e o perigo de dano, ao argumento de que ficará impedida de figurar na lista final de aprovados e classificados, podendo ser convocados aprovados com nota inferior às etapas seguintes. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, concedendo-se a tutela de urgência recursal, para determinar que os agravados sejam imediatamente compelidos a realizarem o procedimento de heteroidentificação em nova data a ser designada devendo convocá-la para tal e, após eventual aprovação na referida aferição racial, que passe a figurar na colocação devida do certame. Sem preparo, ante a gratuidade da justiça deferida na decisão agravada. É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência recursal vindicada. Na hipótese em julgamento, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por não ter sido demonstrado especificamente pela recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal, não sendo suficiente a mera alegação de que ficará impedida de figurar na lista final de aprovados e classificados, pois, conforme bem pontuou o juízo a quo, não há demonstração que a agravante foi efetivamente excluída do certame, uma vez que os itens 11.8.1.4 e 11.8.2 do edital (id 152525844 - pág. 11 - origem), estabelecem, em tese, que o candidato que não participar do procedimento de heteroidentificação será remanejado para a classificação geral de ampla concorrência. Logo, não haverá prejuízo na participação das etapas seguintes. Outrossim, consoante o edital e o resultado das provas objetiva e discursiva - id 152525844 – pág. 34 e id 152529845 – págs. 68 e 218 – origem, verifica-se que a agravante, a priori, não figurou dentro do número de vagas e do cadastro de reserva, bem como inexiste nos autos sequer informação da previsão de divulgação do resultado final e homologação do concurso púbico que se encontra em andamento. Não se pode perder de vista ainda que a ação principal está no início da fase de conhecimento, ressentindo-se, pois, de uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção na instância a quo para definição da titularidade do direito perseguido em juízo. Desse modo, mostra-se mais prudente prestigiar o contraditório para verificar no mérito pelo Órgão Colegiado a necessidade da medida postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de abril de 2023. ANA CANTARINO Relatora